Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745712-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPINDOLA AZEVEDO CABELO &amp; MAQUILAGEM LTDA - ME AGRAVADO: DIVANIA PEREIRA LUCAS FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPINDOLA AZEVEDO CABELO &amp; MAQUILAGEM LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no 0701009-66.2023.8.07.0005, rejeitou a impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça deferida à autora, bem como determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 173487588 do processo originário): “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré esclarece estar incorreto o apontamento de sua denominação social no polo passivo da demanda, retificando-o. Sendo assim, o caso não é de ilegitimidade passiva, porquanto os fatos relatados na petição inicial efetivamente ocorreram no estabelecimento do réu. Determino seja retificada a autuação, devendo constar no polo passivo a pessoa jurídica Sidiel Spindola Beauty Ltda, CNPJ 16.981.330/0001-45. Não prospera a impugnação ao valor dado à causa, porquanto o valor apontado pela autora corresponde à vantagem econômica visada e, sendo assim, está em consonância com o disposto no art. 292, V, do CPC. Por fim, rejeito a impugnação à gratuidade de Justiça deferida à autora, pois o benefício foi deferido em face dos documentos que instruem a petição de ID 149169509. Por outro lado, o réu não trouxe aos autos nenhuma prova que infirme a declaração prestada pelo autor quanto à sua condição de hipossuficiência econômica, prevalecendo a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, consoante preceitua o art. 99, §3o, do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) as condições do cabelo da autora em momento anterior ao tratamento a que foi submetida no estabelecimento comercial do réu; b) a falha na prestação de serviço pelo réu, em face de produto que possa ter causado danos aos cabelos da autora; c) eventual ocorrência de danos aos cabelos da autora em razão de procedimentos posteriores aos fatos narrados na petição inicial, que possam ter sido realizados em outros estabelecimentos; d) as ações tomadas pelo réu para reversão dos danos ocasionados aos cabelos da autora e a eficácia destas. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental e testemunhal. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta das fotografias e vídeos que instruem a petição inicial, que demonstram a existência de danos aos cabelos da autora. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois o procedimento foi realizado pelo réu, não cabendo à autora comprovar a eficácia deste. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Dito isso, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos. Apresente-se rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. Ressalto que parentes são impedidos de depor (artigo 447, §2o, do CPC) e amigos íntimos ou inimigos são suspeitos (art. 447, §3o, do CPC), não devendo constar do rol. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, designe-se data para audiência de instrução e julgamento a ser realizada presencialmente. Advirto que, nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do Juízo, ressalvados os casos previstos no § 4o do art. 455 do CPC. Sobre o pedido de depoimento pessoal das partes, importante ressaltar que o objetivo desta prova é obter a confissão da parte contrária. Não me parece crível que alguma das partes irá confessar. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos, sendo formulada tecnicamente por seus patronos. No que diz respeito à prova documental, verifico que o feito foi instruído com arquivos de vídeo e fotografias, estas juntadas pela autora e pelo réu. Não obstante, faculto às partes a juntada de outros documentos capazes de elucidar as questões de fato destacadas acima, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo juntada de outros documentos, defiro vista pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Não havendo juntada de outros documentos, o feito será julgado com as provas produzidas até então. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 52752952), afirma que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, uma vez que o valor do serviço prestado foi de R$ 100,00, ao passo que o valor da causa é de R$ 10.000,00. Menciona que há clara intenção de enriquecimento injustificado. Argumenta que não deve ser deferida a gratuidade de justiça à autora/agravada, ao fundamento de que existem elementos que indicam que a autora possui condição de arcar com as custas processuais, inclusive em virtude dos valores gastos com estética capilar. Argumenta que não deve ser concedida a inversão do ônus da prova. Defende que não há verossimilhança e nem hipossuficiência do consumidor. Alega que os danos ao cabelo da agravada podem ter ocorrido tanto em momento anterior ao procedimento realizado no salão agravante, quanto em momento posterior. Menciona que a agravada não pode afirmar que sentiu cheiro muito forte de produto usado na escova (formol), se não realizou prova pericial ou estudo para constatar que aquela substância teria sido utilizada em seu cabelo. Entende que a prova pode ser produzida pela autora/agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. Conforme acima já relatado, o juízo a quo rejeitou a impugnação ao valor da causa e à gratuita de justiça deferida a autora/agravada. Com efeito, referidas matérias não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil e, portanto, não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à referida questão. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/15, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...). 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acordão 986632, 20160020323444 AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido em relação à impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça deferida à autora/agravada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto à inversão do ônus da prova. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravada ajuizou ação de indenização por falha na prestação dos serviços da agravante. Afirma que compareceu no estabelecimento da agravante para realizar um procedimento simples denominado “escova”, que visa alisar temporariamente os cabelos, cujo desfazimento é realizado com a lavagem dos fios. Argumenta que o salão agravante teria utilizado um produto indevido, que danificou os fios e procedeu ao alisamento definitivo de parte do cabelo. No despacho saneador, o juízo a quo estabeleceu os pontos controvertidos, determinou a produção de prova testemunhal e documental e procedeu a inversão do ônus da prova. Em juízo de cognição sumária, entendo que incide, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravada anexou fotos de como era o seu cabelo originalmente (ID 147670259 – pág 2, autos de origem), bem como vídeos de como os fios teriam ficado após o procedimento, além de conversas de WhatsApp mantidas com o profissional que a atendeu no salão da agravante. Com efeito, os documentos juntados indicam a verossimilhança das alegações da autora e autorizam, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Deve-se observar, inclusive, que não é possível a agravada/autora ter conhecimento do produto que foi utilizado em seu cabelo e quais seriam os seus efeitos, o que demonstra a hipossuficiência técnica da consumidora. Assim sendo, ao que tudo indica, foram preenchidos os requisitos legais para determinar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. CABIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravados e agravantes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e de fornecedores, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 1.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. 2. Observa-se que o juízo a quo impôs aos agravantes o ônus de apresentar provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados em contestação, adotando-se a sistemática da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A demonstração da adequada e correta prestação dos serviços não consubstancia prova diabólica, mas, ao contrário, busca a confirmação, por parte dos agravantes, da adequada prestação dos serviços médico-hospitalares. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1712938, 07420064320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não restou comprovada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora